Tribunal: TJSP
Processo: 2055141-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 - Decisão que recebeu os embargos no efeito meramente devolutivo - Ausência dos pressupostos aptos a ensejar a suspensão da execução - Alegação de ilegitimidade passiva não comprovada - Probabilidade do direito alegado não demonstrada - Insuficiência, ademais, da garantia do Juízo - Inteligência do art. 919 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 - Decisão que recebeu os embargos no efeito meramente devolutivo - Ausência dos pressupostos aptos a ensejar a suspensão da execução - Alegação de ilegitimidade passiva não comprovada - Probabilidade do direito alegado não demonstrada - Insuficiência, ademais, da garantia do Juízo - Inteligência do art. 919 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.